Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002464-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ANNE CAROLINE RIOS MATOS DE ALMEIDA Advogado(s): BEATRIZ BARREIROS IVO IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL 01/2023. RETIFICAÇÃO PROMOVIDA PELO EDITAL 08/2023. ALTERAÇÃO EDITALÍCIA APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA. REDUÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CANDIDATOS NEGROS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO A CANDIDATA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata excluída das fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em razão da retificação posterior promovida pelo Edital nº 08/2023, que alterou as regras de correção das provas discursivas e os critérios de habilitação de candidatos negros, com fundamento na Resolução CNJ nº 516/2023. A impetrante, classificada nos moldes originais, foi preterida por candidatos com nota inferior, beneficiados pela nova sistemática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração de critérios classificatórios do concurso público após a realização das provas, com aplicação retroativa; (ii) verificar se tal mudança, ao beneficiar apenas candidatos de ações afirmativas sem medida compensatória à ampla concorrência, configura violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração das regras do concurso após a realização das provas afronta os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da proteção da confiança legítima, sendo vedada em sede de certame público, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. 4. A Resolução CNJ nº 516/2023, embora válida, é inaplicável ao presente certame, pois entrou em vigor após a realização das provas objetivas e discursivas, contrariando expressamente sua própria cláusula de transição. 5. A retificação promovida pelo Edital nº 08/2023 modificou substancialmente a cláusula de barreira e ampliou a convocação de candidatos negros com nota inferior à exigida inicialmente, sem proporcional ampliação das vagas da ampla concorrência, ocasionando desequilíbrio na disputa. 6. A preterição da impetrante — cuja nota a habilitava segundo os critérios originais — evidencia o prejuízo direto e concreto gerado pela alteração superveniente, violando a previsibilidade do certame e a igualdade de condições entre os concorrentes. 7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a nulidade de modificações unilaterais e retroativas de critérios de classificação durante a execução do concurso, por comprometerem a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. 8. A adoção de política pública de inclusão racial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem suprimir direitos adquiridos nem comprometer a isonomia do concurso entre os grupos concorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração não pode modificar retroativamente critérios de habilitação ou classificação de concurso público após a realização das provas, salvo em caso de lei superveniente ou correção de erro material sem prejuízo a terceiros. 2. A aplicação imediata de norma administrativa que reduz nota mínima exclusivamente para candidatos de cotas raciais, sem compensação proporcional à ampla concorrência, viola os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. 3. Candidato que preenche os critérios originais de habilitação tem direito à continuidade no certame, mesmo diante de alteração posterior das regras. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI e XXXVII; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e parágrafo único, IV e XIII; Resolução CNJ nº 516/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2023; STF, ARE 1398854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023; TJBA, MS nº 8064886-51.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8024297-80.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8002464-06.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ANNE CAROLINE RIOS MATOS DE ALMEIDA e impetrado DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança, pelas razões a seguir expendidas.